Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711191-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ARLINDO DO MONTE NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS DO CELULAR. APARELHO APREENDIDO POR FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. DESPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A prova impugnada pela Defesa, qual seja, o vídeo contendo as imagens do crime, que circulava pelas redes sociais, foi obtida por meio de entrega espontânea, da parte de um colaborador que não quis se identificar, a um agente policial durante as investigações. Posteriormente, a mesma prova foi ratificada com a extração do citado vídeo de um dos telefones apreendidos na residência dos pronunciados. 2. Nas situações em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do whatsapp. 3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 4. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher tese de despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 5. Inviável o afastamento, de plano, da plausibilidade das qualificadoras, pois a valoração das condutas, a fim de se estabelecer a sua presença ou não no caso concreto, exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 414 do Código Penal, sustentando a impronúncia em razão da ausência de provas aptas amparar a autoria do crime. Defende, ainda, o afastamento das qualificadoras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 414 do Código Pena. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.” (AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2020). “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em segundo lugar, pois “O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, inclusive no tocante ao animus necandi. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Ainda, “Tendo o Tribunal a quo, soberano na análise das provas dos autos, concluído que as qualificadoras imputadas não seriam manifestamente improcedentes, a revisão do julgado encontra o óbice na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1627810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010